Tribunal: TJES
Processo: 0000699-66.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000699-66.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO CARLOS TRENTIN e outros

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC, AO PROCESSO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente. O apelante sustenta a ausência de intimação pessoal válida e a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC, ao processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve regular intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, como requisito para a extinção do processo por abandono;
(ii) determinar se a hipótese de extinção por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, é aplicável ao processo de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal do autor, conforme disposto no §1º do referido artigo. Nos autos, restou comprovada a intimação pessoal do exequente, além da intimação de seu advogado, para dar andamento ao feito, sem que houvesse manifestação no prazo legal.

O entendimento consolidado na jurisprudência é de que a extinção do processo por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, aplica-se também ao processo de execução de título extrajudicial.

A alegação de erro procedimental na extinção por abandono não se sustenta, diante da comprovação de que foram cumpridos os requisitos legais para a aplicação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal do autor, sendo aplicável também ao processo de execução de título extrajudicial.

Configura-se o abandono quando o exequente, devidamente intimado, permanece inerte no prazo legal, independentemente de requerimento do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, APCV 5001405-97.2023.8.13.0177, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 18.12.2024.

TJMA, AC 0839332-21.2019.8.10.0001, Rel. Des. Antônio José Vieira Filho, j. 30.12.2024.

TJSP, AC 1003174-44.2021.8.26.0008, Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 07.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000699-66.2018.8.08.0032

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

JOAO CARLOS TRENTIN

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em razão da sentença de fl. 62, proferida nos autos da
execução de título extrajudicial
movida em face de
JOAO CARLOS TRENTIN,
através da qual o Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Sustenta o recorrente (fls. 64/70), em síntese, a ocorrência de erro procedimental na extinção por abandono, em razão da ausência da sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, acrescentando, por outro lado, que tal modalidade de extinção não se aplica ao processo executivo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte exequente, ora recorrente, foi intimada, tanto por seu patrono quanto pessoalmente (fl. 61) para dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono, não se sustentando a tese de que não teria sido efetivada sua intimação pessoal.

Lado outro, é sólido o entendimento jurisprudencial no sentido de que a modalidade de extinção prevista no inciso III, do art. 485, do CPC, é aplicável aos processos executivos.

Vejam-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NORMA DO ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGÊNCIA LEGAL CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO MANTIDA.
A norma do art. 485, III, do CPC também se aplica ao processo de execução.
[...] (TJMG; APCV 5001405-97.2023.8.13.0177; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 18/12/2024; DJEMG 19/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA E INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INÉRCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I.
Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, a fim de que manifeste interesse no prosseguimento do feito
. [...] (TJMA; AC 0839332-21.2019.8.10.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antônio José Vieira Filho; DJNMA 30/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa pelo exequente. O exequente apelou da r. Sentença, alegando que referida hipótese de extinção não se aplicaria ao caso; enquanto a executada, representada pela Defensoria Pública, apelou para a fixação de honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em averiguar (I) a aplicabilidade do art. 485, inciso III, do CPC, às ações de execução de título extrajudicial
e (II) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. III. Razões de Decidir 3.
A hipótese de extinção do processo por abandono se aplica às ações de execução de título extrajudicial, conforme entendimento predominante dos Tribunais Superiores
e desta Colenda Turma Julgadora. [...] (TJSP; AC 1003174-44.2021.8.26.0008; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 07/01/2025)

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, todavia, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC, por ausência de fixação no Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)